Tribunal: TJMT
Processo: 0003448-59.2018.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003448-59.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GENIVALDO DE SALLES - CPF: 848.767.001-68 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ARTHUR BETINE FILHO - CPF: 178.332.051-68 (APELADO), WALDIR FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 011.874.531-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENIVALDO DE SALLES

APELADO(S):
ARTHUR BETINE FILHO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO.
INADIMPLEMENTO DE
PARCELA DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL RURAL
. DIFERENÇA NO TAMANHO DO IMÓVEL RURAL.
DECURSO DE DOIS ANOS APÓS A AQUISIÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA INEXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, referentes ao inadimplemento da última parcela do contrato de compra e venda de um imóvel rural firmado entre as partes litigantes no ano de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada diferença no tamanho do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda justifica o inadimplemento da última parcela do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O comprador
sustenta a inexigibilidade do título executivo sob a alegação de que o embargado teria vendido fração menor do que consta no contrato.

4. A aquisição do imóvel se deu
em 2014, deixando
o comprador
de adimplir apenas
com

a
última parcela com vencimento em 2016, ou seja, após o decurso de aproximadamente 2 anos
da
celebração do contrato
e imissão na pose,

não havendo
nos autos
qualquer documentação
ou mesmo ação movida pel
o comprador
com o fito de rescindir o contrato antes deste período.

4. O artigo 110 do Código Civil estabelece que a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.

5. A manifestação de vontade expressa no contrato prevalece, e o comprador tem a obrigação de cumprir com os termos acordados, a menos que possa demonstrar que houve um erro substancial ou que o vendedor tinha conhecimento da reserva mental do comprador.

6. Constatada a ocorrência do instituto da
supressio
, com fulcro nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil, que indica o desaparecimento de um
direito não exercido por um lapso de tempo, gerando a expectativa de que não seja mais exercido.

7. C
onforme a execução atual, a obrigação está vencida, é certa e líquida, e o título é válido, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A manifestação de vontade expressa no contrato de compra e venda prevalece, e o comprador tem a obrigação de cumprir com os termos acordados, salvo prova de erro substancial ou conhecimento da reserva mental pelo vendedor.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil,
arts
. 110, 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

GENIVALDO DE SALLES
,

tirado contra sentença (ID
237666231
) proferida pelo
Juízo da
Vara Única da
Comarca de

Querência
-MT que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos em
desfavor de

ARTHUR BETINE FILHO
,
julgou
im
procedentes
os pedidos iniciais
, nestes termos
:

[...]
O cerne da controvérsia refere-se ao inadimplemento do título de crédito, oriundo da última parcela do contrato de compra e venda, cujo objeto é um imóvel rural de 42,05 hectares, localizado na Estrada
Elinei
, Gleba Celeste, 5a parte no Município de Cláudia, firmado em 20.06.2014, tendo como emitente o embargante e credor o embargado, com o fim de recebimento da última parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento para o dia 20.06.2016.

O Código de Processo Civil traz o seguinte a respeito dos requisitos formais do título:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Pois bem. Para que o título tenha certeza, é preciso que sobre ele não pairem dúvidas sobre a sua existência. Trata-se da certeza da existência da dívida não quitada e da sua origem.

Já um título líquido é aquele apresentado de forma clara e liquidada, sem a necessidade de elaboração de cálculos complexos para chegar ao valor
certo, após o ajuizamento do processo executivo.
“A liquidez não é a determinação, mas a mera
determinabilidade
de fixação do quantum
debeatur
, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum
debeatur
, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação 137. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a
pseudoliquidação
por mero cálculo
aritmético
”(
Neves, Daniel Amorim Assumpção N511m Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. Pág. 1.851).

Quanto à exigibilidade, o título ele é exigível quando existe o efetivo inadimplemento da parte, no que se refere à sua periodicidade e valor, ou seja, quando já ultrapassado o prazo pactuado entre as partes.
“Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação.
A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento
ou
da inexistência de termo ou condição.
Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação,
ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a
execução
”(
Neves, Daniel Amorim Assumpção N511m Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. Pág. 1.851).

Assim, por exemplo, não será exigível determinada obrigação contratualmente prevista enquanto não vencido o prazo ou a situação jurídica nele prevista ao qual está vinculado o adimplemento.

Não obstante, todas as relações existentes entre as pessoas estão estabelecidas por contratos. Dentre os tipos de contratos possíveis existe o de compra e venda. E caso, o vendedor não receba o valor, ele pode executar o contrato desde que estejam presentes alguns critérios.

O pressuposto legal formal da execução é o título e o pressuposto prático substancial é o inadimplemento.

Esclareçamos, desde logo, a análise externa, percebe a relação obrigacional tão-somente como um vínculo estruturado sobre dois
pólos
– credor e devedor, ligados pelos
co-respectivos
direitos e deveres.

Nos termos do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (contrato de compra e venda) é título executivo extrajudicial (Art. 784, III).

Relativo ao título extrajudicial, devem estar preenchidos, concomitantemente, 3 (três) requisitos (art. 786 do CPC). A existência do título, comprovada pelo próprio contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas.

A obrigação exigível é aquela que se encontra em situação de ser exigida pelo credor de imediato, não dependendo de qualquer outra condição. Em se tratando de obrigação de pagar quantia, deve, por conseguinte, estar vencida e revestida de certeza e liquidez, para que possa ser objeto de execução.

Por fim, além dos requisitos presentes no Código de Processo Civil e que devem estar presentes, no contrato de compra e venda, ainda, deve-se comprovar ao juízo a entrega da mercadoria vendida, deve ser comprovado o cumprimento por parte de quem está executando e o descumprimento da outra parte.

No presente caso, tem-se que a ação de execução está baseada no contrato de compra e venda de imóvel rural, posto as normas para a efetivação da compra do Sítio Nova Era, com área de 42,05 hectares, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), onde as partes vinham cumprindo conforme estipulado no contrato. O embargado entregou o imóvel e o embargante estava realizando os pagamentos de acordo com o pactuado. Porém, o embargante deixou de arcar com o último pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), tendo alegado a diferença na área adquirida.

Neste sentido, é oportuno salientar as declarações das próprias partes. O embargado,
ARTHUR BETINE FILHO,

esclareceuter colocado o nome do local de Sítio Nova Era. Quando foi feita a planta do sítio, chamou o engenheiro, fizeram a planta e colocou esse nome. Afirmou ter comprado o imóvel no ano de 1997 (mil novecentos e noventa e sete). Discorreu ter ido com o vendedor até o local, tendo mostrado as divisas da terra, sendo tudo mato, logo após começou a movimentar e pegou um trator de esteira para abrir a divisa onde era o acesso mais perto de seu barraco na beira do rio.
Ressaltou ter chamado o engenheiro que mede todas as terras da colonizadora, sendo este o responsável pelas marcações da divisa. Citou que o engenheiro abriu essa divisa com seus aparelhos e ele colocou um trator de esteira fazendo um picadão limpo, de 10m (dez metros) de largura até no fundo.
Relatou que desde esse tempo a divisa era ali, com o acordo dos vizinhos.
Afirmou ter feito uma estrada de passar caminhão, os vizinhos pediram autorização, já que não
haviam

pago
nada para fazer a estrada, para passarem com o caminhão de madeira até na estrada geral de cima, frisando estarem ocupando a divisa desde quando fez no ano de 1998 (mil novecentos e noventa e oito). Ressaltou no fundo ser um rio e na cabeceira ser uma estrada da divisa de lote, estrada da colonizadora. Afirmou ter levado Genivaldo de Salles ao local quando foi fazer a venda, mostrou o tamanho de 42 (quarenta e dois) hectares. Citou que quando foi vender, um corretor que apresentou o lote para Genivaldo e depois o comunicou, se encontraram logo, já que sempre foram conhecidos por terem trabalhado juntos.
Afirmou que Genivaldo estava pagando as parcelas
e na última no ano de 2016 (dois mil e dezesseis) não pagou
, pelo motivo de que trabalhava no local com o vizinho e viram que a marcação das divisas
não estava certa
.
Citou que o mesmo engenheiro que mediu para o embargado, mediu para Genivaldo e a medida deu em outro lugar.
Ressaltou o engenheiro ter dito que a marcação era em outro lugar, mas
o mesmo
foi quem fez as marcações por conta própria, não foi mandado fazer naquele lugar.
Afirmou que após isso, surgiu a dúvida de Genivaldo, dizendo que não iria pagar
. Citou que queriam mudar a divisa do lote e não aceitou, pois já tinha sua documentação. Ressaltou que o advogado marcou 03 (três) vezes para conversar e não apareceu, então decidiu deixar de lado.
Afirmou querer somente a prestação que não foi paga
, já há muitos anos, chegando a ter emprestado dinheiro do banco para pagar as contas, tendo que vender seu sítio de propriedade, pois não conseguiu pagar o banco. Afirmou não ter escutado se um dos vizinhos teria feito o CARe estava faltando terra em um lote e sobrando em outro. Citou ter um lote no meio, a mais, que não foi feito documento. Disse o depoente, que quando foi vendido o lote no ano de 2014 (dois mil e quatorze), o vizinho da parte de cima do lado direito era José Sande, do outro lado que faz fundo no lote o Rodrigo que trabalha
na matão
, no lado de cima Valdemar dos Santos, no lado esquerdo César
Cenci
e no outro lado da estrada no fundo é seu irmão.
Relatou o depoente, que Genivaldo comprou o imóvel e começou a trabalhar, levou o trator, plantou arroz por um ano, arrumando também 15
(quinze) ou 20 (vinte) hectares logo em seguida.

Questionado sobre o imóvel
, narrou o depoente que na época em que adquiriu o local foi medido pela colonizadora, mas não mediram uma parte, então a terra ficou por conta e virou posse. Ressaltou o depoente, que se medirem todos os lotes, sobra esse pedaço. Afirmou o depoente, que uns vizinhos compraram o lote da colonizadora e a maior parte era da colonizadora, mas revendido em várias vezes, não possuía nenhuma escritura, frisando ter sido o primeiro a fazer. Citou não ter documento nenhum, o documento foi levantado, sendo feito o procedimento do lote, marcando nome, divisa e número tudo certo, frisando que o engenheiro colocou na INTERMAT para ser vistoriado, mas até hoje não falaram nada.

Acrescente-se, ainda, o depoimento pessoal do embargante,
GENIVALDO DE SALLES
, por sua parte,
afirmou ter feito à aquisição do sítio Nova Era que se localiza em Cláudia-MT, do antigo dono Arthur
Betine
Filho,
na forma de parcelas, mas não foi pago a última parcela.
Afirmou o depoente, que segundo consta no processo, o contrato foi celebrado no dia 20/06/2014 (vinte de junho de dois mil e quatorze) e logo depois foi lavrada uma escritura de compra e venda no dia 25/06/2014 (vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze).
Relatou que quando foi firmado o contrato, já entrou na posse do imóvel.
Citou ter comprado a propriedade com a extensão de 42,05 (quarenta e dois, cinco) hectares.
Afirmou não conhecer o sítio antes de comprar.

Ressaltou o depoente, que quando foi comprar, foi até o local e notou as benfeitorias e as divisas feitas.

Citou que as divisas eram divididas por estradas nas laterais, a principal na frente e no fundo era água.
Relatou que no ano de 2014 (dois mil e quatorze) a área possuía uma parte com mato, mas já tinha pasto. Afirmou não ter fixado residência nesse sítio.
Afirmou não ter
pago
a última parcela que venceria no dia 20/06/2016 (vinte de junho de dois mil e dezesseis), pelo motivo da divergência nas divisas
, tanto de um lado quanto do outro. Citou que a divisa do lado esquerdo passou para dentro da outra área uns 25m (vinte e cinco metros) quase 50m (cinquenta metros) e o outro lado excedeu a divisa que faltou 05 (cinco) alqueires e meio no vizinho. Relatou que de acordo com o vizinho César
Cenci
enquanto não resolvesse esse problema, não iria mexer na área. Narrou ter decidido fazer um acordo com o vizinho, negociando os 05 (cinco) alqueires e ele só decidiu vender depois de 02 (dois) anos. Ressaltou não ter
pago
por esse motivo, ficou administrando a área e já que comprou os alqueires,
não pagou a última parcela
. Relatou que o vizinho mesmo que fez a demarcação da área, quando foi fazer o CAR da área dele, viu que estava faltando.
Afirmou o depoente, que quando comprou o local, no exato momento não chegou a fazer a medição da área e não levou nenhum especialista também, somente conferiu as 04 (quatro) marcações da área e fechou o negócio
. Citou logo depois, veio um vizinho do lado falando que possuía o título da área da colonizadora e disse que estava faltando uma parte de sua área, tendo que comprar a parte dele. Afirmou ter
pago
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para o vizinho Luiz
Cenci
, o que estava faltando na área dele foi comprado. Citou o depoente, que o vizinho do outro lado, somente entrou em acordo com a divisa da área errada e ficou tudo certo. Afirmou então, ter deixado de pagar essa última parcela, já que a área não correspondia aos 42 (quarenta e dois) hectares.
Ressaltou ter conhecimento de que a área estava passando pela regularização com um pedido do INTERMAT, frisando que Arthur lhe mostrou a documentação.
Citou não ter entrado nesse processo na via administrativa para ter conhecimento, porque já tinha dado a divergência com o vizinho ao lado, então preferiu não ir atrás para saber sobre. Afirmou
ter adquirido o sítio pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Citou ter adquirido 05 (cinco) alqueires e meio de Luiz
Cenci
, onde pagou R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil). Afirmou ter deixado de usar os 45 (quarenta e cinco) hectares por 02 (dois anos) por conta dos 05 (cinco) alqueires e meio. Afirmou não ter adquirido essa parte do Luiz
Cenci
, pois este já havia falecido no ano de 2018 (dois mil e dezoito), tendo que comprar dos seus herdeiros.

Havendo condições previamente definidas em avença, sendo de conhecimento de ambas as partes
entabulantes
, tem-se por perfeito o negócio jurídico. A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato.

O resultado prático da execução forçada é exatamente igual ao cumprimento espontâneo da obrigação, qual seja, a satisfação integral da obrigação. A tutela executiva não passa da atuação executiva do direito material, representado pelo título, seja ele judicial, ou extrajudicial. Na tutela executiva não há julgamento, portanto,
efetiva-se o direito.

No caso dos autos, o embargante, em seu depoimento
afirmou
, “
que quando foi comprar as terras, foi até o local e notou as benfeitorias e as divisas feitas
.”
Portanto, teve a oportunidade de realizar uma avaliação; medição das terras, para registrar as condições do espaço e até mesmo seu custo. O comprador poderia ter contratado um profissional habilitado (engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, agrimensor), pois ao realizar a avaliação do imóvel é possível determinar com maior precisão o real valor da propriedade, bem como o perito avalia por completo, características físicas e construtivas. Tudo isso ajuda a minimizar os riscos de entrar em um mal negócio ou ter problemas com o imóvel.

Além disso,
as obrigações do comprador incluem a aceitação do bem na condição em que se encontra
. Se o embargante foi até o imóvel rural, conheceu e não se manifestou, fica entendido que aceitou o imóvel nas condições que se encontrava.

Vale ressaltar, que a inexequibilidade do título ocorre quando o título não pode ser executado judicialmente devido à ausência de requisitos essenciais de validade. O que não ocorreu nos presentes autos. Assim, de acordo com a presente execução,
a obrigação está vencida
;
a obrigação é certa e a obrigação é líquida
, sendo
o título válido
, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação.

Desse modo, quanto ao pedido formulado em embargos à execução, não assiste razão o embargante, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes embargos.

Condeno a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85 do CPC, devendo ser observado que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

[...]
[grifos
do original]

Em suas razões recursais (ID
237666233
),
o
apelante
sustenta os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Afirma que não efetuou o pagamento da última parcela, em razão da diferença na aérea adquirida.

A parte apelada,
por sua vez
,
apresenta
contrarrazões
(ID
237666235
)
arguindo preliminarmente pelo indeferimento da justiça gratuita, pelo não conhecimento do recurso por ferimento do princípio da dialeticidade e no mérito
rebate as alegações
do apelante e pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GENIVALDO DE SALLES

APELADO(S):
ARTHUR BETINE FILHO
.

VOTO
-PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Querência
-MT que, nos Embargos à Execução, julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Em síntese, o Juízo
a quo

julgou improcedentes os embargos à execução por entender que
o apelante

teve a oportunidade de realizar uma avaliação; medição das terras, para registrar as condições do espaço e até mesmo seu custo.

Ademais, o Juízo Singular destacou que
a
s obrigações do comprador incluem a aceitação do bem na condição em que se encontra
, e que se
o embargante foi até o imóvel rural, conheceu e não se manifestou, fica entendido que aceitou o imóvel nas condições que se encontrava.

Concluiu, que no caso dos atos, a obrigação está vencida; é certa e liquida, sendo título valido, que atende os requisitos formais exigidos pela legislação.

O apelante
em sua peça recursal
sustenta a
inexigibilidade do título, em razão da diferença do tamanho da área objeto do contrato de compra e venda.
Alega que
suspendeu o pagamento da última

parcela
por falta das
terras ventiladas no contrato e compra e venda.

A parte apelada, por sua vez,
argumenta que
o

débito é oriundo de contrato de compra e venda de

imóvel rural,
e que
o valor pactuado seria o pagamento da importância de R$

200.000,00 (duzentos mil reais), sendo
que
a última parcela, no valor de R$

50.000.00 (cinquenta mil reais) não fora adimplida
.

A seguir, passo ao exame
das prejudiciais de mérito
pelo
apelado em sede de contrarrazões.

1.
Prejudiciais de mérito.

1.1.
Da impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Com relação
a tal preliminar
arguida pela parte apelante, verifica-se que a justiça gratuita deferida em favor da parte apelada, ocorreu no 1o grau sem contestação da parte apelante, que deveria ter realizado tal impugnação em momento oportuno sob pena de preclusão, consoante art. 100 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial gera preclusão, e a matéria não pode ser arguida na Apelação, sobretudo quando não apresentados fatos ou provas de alteração da condição financeira do autor a justificar a revogação do benefício.
Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000785-91.2017.8.11.0025, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)(grifo nosso).

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar em referência

É como voto.

1.2.
Do não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

O apelante
afirma que o recurso viola adialeticidaderecursal, uma vez que não rebate especificamente os fundamentos
da sentença
, de modo que não poderá ser conhecido.

Contudo, não é o que se verifica da peça exordial.

Analisando os argumentos apresentados, verifico que foram apresentados elementos fáticos e jurídicos que
pertinentes ao pleito de
reforma da decisão
apelada
, portanto, não há que se falar em ausência dedialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVODEINSTRUMENTO– EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DEDIALETICIDADERECURSAL – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO EM EXAME – NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE SE APLICA SOMENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência dedialeticidaderecursal.

Em regra, os embargos à execução não suspendem a execução, salvo se o devedor demonstrar, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a suficiente garantia da dívida, admitindo-se a mitigação desta exigência apenas excepcionalmente, a exemplo da condição econômica do hipossuficiente, hipótese distinta do caso em exame. Inteligência do art. 919, caput e §1o, do Código de Processo Civil.

O chamamento ao processo é instituto jurídico aplicável somente à fase de conhecimento de demandas condenatórias, pois visa à formação de título executivo contra os demais devedores, não se admitindo, assim, sua utilização em sede de execução, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Inteligência dos
arts
. 275 do Código Civil e 132 e 797 do Código de ProcessoCivil.

(N.U 1004735-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)(grifo nosso)

Dito isso, rejeito a preliminar de violação adialeticidaderecursal.

É como voto.

Pois bem. Passo ao exame das teses recursais apresentadas.

2.
Mérito.

2.1.
Afirma que não efetuou o pagamento da última parcela, em razão da
diferença na aérea adquirida.

No caso em tela, a discussão gira em torno do inadimplemento da última parcela do contrato de compra e venda de um imóvel rural firmado entre as partes litigantes no ano de 2014, cujo objeto é um imóvel rural de 42,05 hectares, localizado na Estrada
Elinei
, Gleba Celeste, 5a parte, no Município de Cláudia, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo a última parcela no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento em 20.06.2016.

Ocorre que,o apelantesustentaa ineficácia do título executivo sob a alegação de que o
embargado
,
ora apelado,
teria descumprido o contrato, pois teria
vendido fração menor do que consta no contrato.

Nota-se que
,
o
embargante
adquiriu

o imóvel em 2014,
deixando de adimplir apenas à última parcela com vencimento em 2016, ou seja, após o decurso de aproximadamente 2 anos após a celebração do contrato, sendo que, inexiste nos autos que não há
document
o
algum no processo, ou mesmo ação movida pela parte embargante com o fito de rescindir o contrato antes deste período.

Não
há
como crer que somente quando
do vencimento da última parcela

d
o contrato foi possível perceber
a diferença
da área discutida
, notadamente, no caso dos autos, em que o embargante imitiu na posse no ano de 2014.

Ora, a parte embargante
n
ão pode alegar desconhecimento acerca dos termos do contrato, ao qual livremente se obrigou.

Nesse sentido
o
artigo 110 do Código Civil estabelece que
“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”
.

Dessa forma, no contrato
de compra e venda, a intenção declarada pelas partes é considerada válida e vinculante, independentemente de qualquer reserva mental não comunicada.

Com efeito, entendo
que
o apelante
não pode simplesmente alegar que não
irá
cumprir o contrato com base em uma reserva mental não expressa
, uma vez que ao aceitar
o imóvel nas condições apresentadas e não
manifestar
qualquer objeção
no decurso de dois anos
, entende-se que ele aceitou o imóvel conforme estava.

Portanto,
a
manifestação de vontade expressa no contrato prevalece, e o comprador tem a obrigação de cumprir com os termos acordados, a menos que possa demonstrar que houve um erro substancial ou que o
vendedor
tinha conhecimento da reserva mental
do comprador.

Vale ressaltar,
constata-se a ocorrência do instituto da
supressio
, com fulcro nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil:

Art.421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art.422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Sobre o referido instituto, bem esclarece o Jurista Luiz Rodrigues Wambier:

A
supressio
significa o desaparecimento de um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou naquele que se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido. Pode-se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do direito de se omitir, mantendo comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um surpreendente ato comissivo, com que já legitimamente não contava a outra parte. (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Revista dos Tribunais n.o 915/280, janeiro de 2012).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA – NÃO INSURGÊNCIA DOS CREDORES – “SUPRESSIO” E “SURRETIO” – CARACTERIZAÇÃO – EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o instituto da “
supressio
” indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em
exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa (“
surretio
”).

(N.U 1000389-66.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Portanto, é responsabilidade do comprador aceitar o bem nas condições em que ele se encontra. Caso o embargante tenha visitado o imóvel rural, conhecido suas condições e não tenha se manifestado, entende-se que ele aceitou o imóvel conforme estava.

Ademais, a inexequibilidade do título ocorre quando este não pode ser executado judicialmente por falta de requisitos essenciais de validade, o que não é o caso nos autos presentes. Assim, conforme a execução atual, a obrigação está vencida, é certa e líquida, e o título é válido, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em
15
%, para
20
% sobre
o valor
atualizado
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024